Tribunal: TJDFT
Processo: 0742898-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0742898-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T M LIMA CLINICA ODONTOLOGICA AGRAVADO: FRANCISCA ELIZABETE REIS LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve outra decisão proferida anteriormente para indeferir o pedido de penhora de proventos de aposentadoria. A agravante sustenta que a jurisprudência admite em casos excepcionais a penhora de proventos de aposentadoria. Pede a penhora de 5% dos rendimentos da agravada. É o breve relato. A exequente formulou pedido de penhora de 50% dos proventos da executada em 13 de agosto de 2024 (ID 207378142 dos autos de origem). Em 19 de agosto, o juízo indeferiu (ID 208044694) o pedido sob o fundamento de que “eventual constrição violaria a dignidade da executada”, sendo impenhoráveis os proventos nos termos do “art. 833, inciso IV, do CPC”. A exequente reiterou o pedido, reduzindo o percentual pretendido, em 21 de agosto e 9 de setembro, mas o Juízo ratificou a decisão anterior pelos próprios fundamentos. Portanto, a primeira decisão precluiu, pois a exequente não impugnou oportunamente seus fundamentos (impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria). A simples alteração do percentual pleiteado não altera a natureza do pedido, tanto que o juízo se limitou a manter os fundamentos da primeira decisão. Dessa forma, estando a questão preclusa, o agravo de instrumento é extemporâneo. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA